Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA JUNTA MÉDICA. LAUDO DA PERÍCIA JUDICIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONFIRMAÇÃO. DECRETO N. 3.298/99 E LEI DISTRITAL N. 4.317/2009. ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO DO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o ato administrativo que não reconheceu a candidata como pessoa com deficiência - PCD, para o exercício do cargo Técnico em Atividades de Trânsito - DETRAN/DF.
III. Razões de decidir.
3. A Lei 7.853/1989 dispõe sobre a Política Nacional para a Interação da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecendo normas gerais que visam garantir o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, promovendo a sua efetiva integração social. O Decreto n. 3.298/1999, que regulamenta essa lei, classifica com “deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) dispõe no art. 2° que: “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que a candidata se enquadra na categoria de Pessoa com Deficiência (PCD), do tipo física, uma vez que suas limitações afetam permanentemente sua funcionalidade em atividades cotidianas.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Com isso, é permitido ao Poder Judiciário rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, para análise da legalidade do ato administrativo.”